Tribunal: STF
Processo: RE 1375313
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI N. 13.982/2020. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré ao pagamento do benefício de auxílio emergencial



    2. A União alega, em síntese, que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, pois a parte autora não possui interesse de agir na demanda, visto que não requereu o benefício administrativamente.



    3. No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais está consolidado o entendimento de que é imprescindível, antes do ajuizamento de ação, que se promova o pedido administrativo. Tal posicionamento não cerceia o direito de demandar no Poder Judiciário. Entretanto, para que se reconheça o direito de ação, há que se cumprir os seguintes requisitos legais: legitimidade, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. No caso de pretensão de benefícios previdenciários, para que se constitua o interesse de agir é necessário que haja indeferimento administrativo expresso ou morosidade excessiva e injustificada na apreciação do requerimento na via administrativa.



    4. Ademais, é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do principio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.



    5. Recurso a que se dá provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito autoral.



    6. Sem condenação em honorários (art. 55, Lei 9.099/95).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 13):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO DESLINDE DADO AO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO DO TEXTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal.



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser admitido. No mérito, não assiste razão ao embargante.



    3. Na espécie, a parte autora alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que deixou de analisar o contexto fático dos autos, pois a exigência de prévio requerimento administrativo se limita aos benefícios de natureza previdenciária. Sustenta ainda que a DATAPREV não detém legitimidade passiva para a causa, não sendo responsável pela liberação e pagamento do auxílio-emergencial.



    4. A pretensão do embargante merece prosperar, em parte. Com relação à razão de decidir consignada no acórdão, não houve a alegada violação do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão recorrido utilizou fundamentação suficiente e clara para solucionar a controvérsia, não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade, como se depreende da sua simples leitura.



    5. O juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.



    6. Lado outro, a contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo. À toda evidência não importa em contradição a alegação de dissonância entre o resultado do julgamento e a prova produzida ou entre julgados proferidos por órgãos jurisdicionais diversos, muito menos a determinado dispositivo normativo. O julgamento contrário à pretensão da parte não configura contradição/omissão, porque o juiz é livre para adotar os fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento.



    7. Ademais, não há omissão a ser sanada, nem mesmo em face de dispositivos constitucionais / infraconstitucionais, uma vez que a manifestação não seria necessária, pois o argumento central do voto é suficiente para fundamentar a decisão. Nesse sentido já se decidiu que a omissão que dá ensejo aos embargos de declaração tem por pressuposto a necessidade de o Poder Judiciário pronunciar-se sobre o ponto (STJ - RESP 88.365, DJU 17/06/96).



    8. Entendendo o embargante que a decisão não é justa e pretendendo exatamente rediscutir as razões de decidir do acórdão, o recurso próprio não são os embargos declaratórios. Mesmo no caso de recurso com o fim de prequestionamento, não há lugar para o reexame da causa.



    9. O que se tem na hipótese, em verdade, é a deliberada intenção da parte embargante em rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é possível na estreita via dos aclaratórios, ainda que acompanhada de documentos novos.



    10. Entretanto, observo que há, nos acórdão embargado, a ocorrência de erro material, onde faz referência à autarquia previdenciária quando, na verdade, o INSS não é parte no feito.



    11. Portanto, os itens 3 e 4 do acórdão embargado devem conter a seguinte redação:



    “3. No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais está consolidado o entendimento de que é imprescindível, antes do ajuizamento de ação, que se promova o pedido administrativo. Tal posicionamento não cerceia o direito de demandar no Poder Judiciário. Entretanto, para que se reconheça o direito de ação, há que se cumprir os seguintes requisitos legais: legitimidade, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. No caso da pretensão deduzida nos autos, para que se constitua o interesse de agir é necessário que haja indeferimento administrativo expresso ou morosidade excessiva e injustificada na apreciação do requerimento na via administrativa. 



    4. Ademais, é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da União, através dos canais disponibilizados à população, a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do principio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos”. 



    12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Acórdão reformado apenas para, corrigindo o erro material verificado, alterar a redação dos seus parágrafos 3 e 4.”



    No RE (Doc 14), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao considerar a carência de ação por falta de interesse de agir em razão de não ter apresentado prévio requerimento do auxílio emergencial na seara administrativa, violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna. 



    Alega, ainda, violação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral – RE 631.240-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    Por oportuno, destaco o seguinte excerto do voto do Min. ROBERTO BARROSO, relator do acórdão paradigmático:



    28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica. 



    29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.). 



    30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. 



    31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido). 



    32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 



    33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado (grifo nosso).



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao recorrente.



    O Juízo da origem assentou que ”é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.” (Vol. 7, fl. 3). 



    O Juízo de origem aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 350, RE 631.240 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que não há falar em reforma do acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente